Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020478-97.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Indenização Por Danos Moral n.o 1035920-77.2021.8.11.0041 proposta por URSOLINO PEREIRA DE FREITAS, determinou que disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço home care ao Agravado, que se encontra internado no Hospital Santa Rosa, para que dê continuidade ao tratamento de forma domiciliar, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro, de difícil reparação, uma vez que está sendo compelida ao custeio de tratamento em descompasso com a legislação especial aplicável.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que está obrigada a autorizar e custear somente aquisições, procedimentos e tratamentos médicos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é a situação dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca o imediato sobrestamento da tutela concedida à Recorrida.
De início, mister destacar que o Agravado possui 87 (oitenta e sete) anos de idade, e é beneficiário do plano de saúde há cerca de 27 (vinte e sete) anos, registrado sob o n.° 0865.000.26384.99.006. Colhe-se dos autos, ainda, que o Agravado está internado desde 28/09/2021, devido à piora de seu quadro clínico, em razão de sequelas da COVID-19.
De acordo com o relatório médico acostado no ID. 67978376 (autos principais), subscrito pela médica que companha o Agravado, foi-lhe indicada a continuidade do tratamento em Home Care, nos seguintes termos:
Paciente previamente hipertenso e diabético; proveniente do pronto atendimento, com história de internação recente neste serviço por Covid-19, de alta há 4 dias, retornando com queixa de dor torácica retroesternal de início hoje, associado a dispneia e astenia. Esposa e Enfermeira cuidadora refere que o mesmo vem apresentando sato2 86-91% em casa associada a glicemia elevada e PA descontrolada; além de poliúria, polidpsia e perda de peso importante nos últimos meses, no momento, apresentando queixa de dispneia aos moderados esforços, porém sem necessidade de suporte de oxigênio, apresentando também emagrecimento, fraqueza, síndrome glicêmicos elevados em controle com insulina Lantus e regular. Paciente estável clinicamente, está apto para alta hospitalar, porém necessita de suporte de saúde domiciliar (Home Care). A Desospitalização se faz necessária o quanto antes, visto risco de infecção hospitalar por internação prolongada.
Sugerimos com suporte de Home Care:
- Fisioterapia Respiratória e Motora e Fonoterapia sete vezes na semana; - Suporte de Oxigênio em cateter, se necessário, - Acompanhamento de Nutricionista semanalmente; - Suplementação Proteica; - Acompanhamento de Médico uma vez ao mês.
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento de que tratamento de internação domiciliar com a disponibilização de custeio integral de fisioterapeuta, médico e enfermeiro não está incluído no rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não faz parte da lista da Resolução Normativa 428/2017.
Diante da negativa, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no intuito de obter decisão judicial para garantir o tratamento médico recomendado pelo profissional da saúde que o acompanha.
Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, a Juíza a quo deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize e custeie o tratamento prescrito pelo profissional (indicados na exordial), sob pena de serem cominadas astreintes em caso de descumprimento.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo que não tem obrigação legal ou contratual de custear o tratamento na forma prescrita.
Pois bem. Em que pesem aos argumentos invocados pela Agravante a fim de se eximir da cobertura pleiteada, da análise acurada dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, haja vista que, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 67978376 – demanda principal, o tratamento indicado é, até prova em contrário, imprescindível para que o Agravado possa melhorar, dada a sua condição clínica. Ressalta-se, ainda, que em se tratando de direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.
A propósito, registro que o perigo da demora é inverso, eis que a negativa do tratamento médico prescritos pela profissional da saúde que acompanha o Agravado implica graves riscos de prejuízos no desenvolvimento de sua condição clínica, como destacado no laudo médico supra mencionado.
Sob esta perspectiva, os documentos e o quadro clínico do Agravado revelam, de modo claro, a urgência na internação domiciliar e demais tratamentos prescritos ao paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida, sendo imperioso anotar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
Por fim, não vislumbro na pretensão agravada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da medida liminar até exame de mérito do recurso, pois em caso de eventual improcedência, a Agravante poderá buscar o meio cabível para o ressarcimento das despesas.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora